Tribunal: TJSP
Processo: 1060130-35.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-11

Ementa:
APELAÇÕES. Embargos de terceiro. Indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita à coapelante Maria de los Remédios Aragon Zarza. Determinação de recolhimento do preparo desatendida. Deserção verificada em relação à citada coapelante. Fraude à execução. Compra e venda de imóvel no curso de ação de execução. Reconhecimento de fraude à execução que depende do

Ementa:
APELAÇÕES. Embargos de terceiro. Indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita à coapelante Maria de los Remédios Aragon Zarza. Determinação de recolhimento do preparo desatendida. Deserção verificada em relação à citada coapelante. Fraude à execução. Compra e venda de imóvel no curso de ação de execução. Reconhecimento de fraude à execução que depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova da má-fé do terceiro adquirente. Súmula no 375 do STJ. Hipóteses não configuradas. Falta de cuidado do Apelados ao adquirir o imóvel que não caracteriza má-fé. Inocorrência de fraude à execução. Redução dos Honorários advocatícios sucumbenciais. Impossibilidade, uma vez que já fixados em patamar mínimo legal sobre do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, caput, do CPC. Sentença mantida. POR FALTA DE PREPARO, NÃO SE CONHECE DO RECURSO DA APELANTE MARIA DE LOS REMÉDIOS ARAGON ZARZA. DESPROVIDO O RECURSO DO APELANTE MARCELO DE SOUZA SILVA.